Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007 Embargante: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO Embargada: ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de requerimento de restituição de prazo formulado pelo advogado de HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro em que contende com o ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO. O acórdão dos Embargos de Declaração (ID 18487485) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 12/08/2020 (ID 18547516). Certidão de trânsito em julgado com baixa em definitivo (ID 19373154). O advogado do autor apresenta requerimento de restituição do prazo iniciado com a publicação do acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Alega que restou infectado pelo novo coronavírus (COVID-19), tendo de ser internado em 21/08/2020, no Hospital Santa Lúcia. Aduz que por ser o único advogado constituído nos autos, não foi possível cumprir o prazo processual. O citado requerimento foi reiterado por algumas vezes (IDs 20777327 e 20777337) tendo em vista as decisões de nada a prover proferidas pelo juízo de primeiro grau (ID 20777330, 20777340 e 20777342). Ofício da Diretora da Secretaria da 2a Turma Cível com a decisão do Des. César Loyola na Petição Cível no 0745695-66.2020.8.07.0000 determinando a remessa dos presentes autos a esta instância, para análise do pedido de restituição do prazo recursal (ID 20777346). Despacho do juízo de primeiro grau determinando a remessa dos autos à esta segunda instância com prioridade (ID 20777347). É o relatório. Decido. De acordo com os autos, o advogado requerente juntou comprovante de que esteve afastado do trabalho por motivo de doença entre 21/08/2020 e 20/09/2020, conforme atestados de ID 20777322. Nesse contexto, o acórdão de ID 18487485, que rejeitou os Embargos de Declaração, foi disponibilizado no DJe do dia 12/08/2020 (ID 18547516), com o trânsito em julgado em 03/09/2020 (ID 19373154). No entanto, as alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. Dessa forma, indefiro o requerimento de restituição de prazo. Baixem os autos ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator